Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-04.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001442-04.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SERGIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 422.195.402-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SERGIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 422.195.402-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ. PRESUNÇÃO DE DANO. AFERIÇÃO IN RE IPSA.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência de ação civil pública ambiental, rejeitando pedido de condenação por danos morais coletivos.

ii
. questão em discussão

2.
Verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência recente do STJ sobre o caráter presumido do dano moral coletivo ambiental.

iii
. razões de decidir

3.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral coletivo ambiental é presumido (
damnum
in
re

ipsa
), dispensando prova específica da lesão extrapatrimonial quando configurada conduta ilícita com potencial lesivo ao meio ambiente.

4.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os precedentes mais recentes do STJ sobre a matéria, exigindo elementos probatórios específicos quando a jurisprudência superior dispensa tal demonstração.

5.
No caso concreto, a poluição atmosférica decorrente de processamento irregular de resíduos orgânicos, sem licenciamento e controles adequados, configura lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, gerando presunção de dano moral coletivo.

6. Fixação de indenização em R$ 10.000,00, considerando a condição de pequeno produtor rural do responsável e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

iv
. dispositivo

7
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/8/2022; STJ, REsp 1.024.059-MT, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/10/2024; STJ, REsp 2.065.347/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/2/2024; STJ, REsp 1.877.192/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 9/11/2023; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 19/9/2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no tocante à análise do dano moral coletivo, alegando que a decisão deixou de se pronunciar sobre o caráter presumido do dano moral coletivo e sua aferição
in
re

ipsa
. Argumenta que o acórdão exigiu elementos materiais específicos para configuração dos danos morais coletivos, quando, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo ambiental seria presumido e dispensaria prova concreta e específica.

Aduz que a decisão embargada falhou em identificar que a ocorrência do dano moral coletivo dispensa prova concreta, mas sua configuração não dispensa que o bem da vida violado seja significativo para a coletividade.

O embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025